Tribunal: TJDFT
Processo: 0727651-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0727651-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por PAULO AMOM GOMES CARDOSO, em favor de DIONES PEREIRA DOS SANTOS, em face da decisão proferida pela Vara Criminal de Sobradinho/DF (id. 13282962), na Ação Criminal n° 2019.06.1.002479-8, que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e pelo risco de aplicação da lei penal. É o breve relatório. Compulsando os autos, verifico que o Desembargador Plantonista CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA indeferiu a liminar, pois a decisão que decretou a prisão preventiva estava devidamente fundamentada, ante a reprovabilidade da conduta do paciente e a gravidade dos delitos (organização criminosa, comércio de arma de fogo). Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 14:51:57. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator